Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. PARTE ILEGITIMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do plano de saúde e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. Em que pese a existência de Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o hospital e o Ministério Público, no qual ficou acertado que nos casos em que seja necessário o ajuizamento de ações para a cobrança de valores de pacientes beneficiários de planos de saúde ou seguro saúde, que, por qualquer motivo, não tenham sido pagos pelos planos de saúde ou seguradoras, o MEDGRUPO compromete-se a demandar sempre incluindo o plano de saúde ou seguradora no polo passivo da ação, mencionado TAC não pode se sobrepor à lei processual, tampouco dispor sobre o direito daqueles que não participaram do acordo.
3. Julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos, porquanto parte ilegítima, cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação suportar os ônus sucumbenciais devidos ao patrono da parte tida como ilegítima, em observância ao princípio da causalidade.
4. O autor deverá responder pelos honorários de sucumbência quando não observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide, consoante o princípio da causalidade. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.